Tribunal: STF
Processo: Rcl 38980
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão do Juiz da 2ª Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de São João del Rei, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar da reclamante.
    2. A reclamante sustenta, em síntese, ser ré primária, mãe de uma filha com oito anos de idade, possuir bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Aduz ainda que se encontra presa preventivamente desde 26.11.2019. Possui laudo pericial psicossocial com parecer positivo e requer prisão domiciliar nos termos do HC coletivo n. 143.641 desta Corte.
    3. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e no mérito o reconhecimento de sua ilegalidade.
    4. É o relatório. Decido.
    5. O juízo reclamado informou que foi concedida a ordem habeas corpus em favor da reclamada pelo TJMG (doc. 13).
    6. A reforma da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada.
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação.
    Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator